Tribunal: TJES
Processo: 5008729-91.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Coação no curso do processo
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008729-91.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PHABULLO OLIVEIRA HUPP

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
CRIMES DE EXTORSÃO, USURA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em
vista que se o acesso viesse a ser concedido, estaria submetendo a colheita de provas à grande risco de ineficácia, especialmente se tratando de processo em segredo de justiça.

2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008729-91.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PHABULLO OLIVEIRA HUPP

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: CHEYENNE BARBOSA SCHEIDGGER ALMEIDA - ES30697

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
PHABULLO OLIVEIRA HUPP
,
preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de extorsão, usura e porte ilegal de arma de fogo.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal
deriva da negativa de acesso aos autos.

Consta do caderno processual a alegação de que a defesa do paciente se encontra cerceada, em razão dos obstáculos enfrentados para acessar os autos do processo nº 50077789-36.2024.8.08.0030, o que configuraria ofensa às prerrogativas da advocacia e ao direito do paciente de conhecer a acusação que pesa contra si.

Salienta-se que, ao contrário do alegado pela defesa, o impetrante já se encontra habilitado, entretanto, assim como bem sustentado pela juíza
a quo
, por hora não terá acesso ao conteúdo dos autos, eis que as diligências ainda estão em andamento e não foram relatadas.

Ademais, caso o acesso viesse a ser concedido, estaria submetendo a colheita de provas à grande risco de ineficácia, especialmente, em se tratando de processo em segredo de justiça, assim como cediço no artigo 7º, §11, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil:

“no caso previsto no inciso XIV, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências”.

Nesta linha, devo ressaltar que tal entendimento já se encontra pacificado pela Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal “
É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que,
já documentados em procedimento investigatório,
realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa
.”
Veja-se também:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. NULIDADE. VEDAÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS DO PROCEDIMENTO CAUTELAR QUE ORIGINOU A BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 14. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE AVISO NO MOMENTO DA ABORDAGEM. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, nos termos da Súmula Vinculante n. 14/STF (é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa), o acesso aos dados colhidos sob sigilo é restrito aos documentos já colacionados aos autos, não se estendendo às diligências ainda em curso, sob pena de tornar ineficaz o meio de coleta de prova.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 908.204/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024).

Dessa
forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em

negativa de acesso aos autos.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.